Tribunal: TJMT
Processo: 0002018-77.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002018-77.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CORNELIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 938.764.831-15 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), HENRIQUE TREVISAN (APELADO), ANDERSON RODRIGUES MARCELINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO NO PRAZO PREVISTO PARA O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO E ABSOLVIÇÃO DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E SUA ESPOSA – PROVA TÉCNICA NO LOCAL DO CRIME INCONCLUSIVA – INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS PERPETRADAS – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO E ABSOLVER DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

Mostra-se justificável a desclassificação para disparo de arma de fogo, visto que “
os elementos probatórios não revelam a existência de animus necandi na conduta do acusado, restando comprovado que ele efetuou disparo de arma de fogo, sem direção determinada
” (TJGO, RSE no 209745-40.2012.8.09.0174).

No tocante a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, “
[...] é de se reconhecer a aplicação do princípio da consunção, haja vista que o delito de disparo de arma de fogo constitui crime-fim, enquanto que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime-meio
” (TJMT, Ap no 87475/2014).

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria. (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002018-77.2017.8.11.0046 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
COMODORO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CORNÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal (Código 102408), que pronunciou
CORNÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS
por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 66586139).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO que: 1) não haveria provas da intenção de matar; 2) estaria caracterizada a desistência voluntária; 3) a posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi praticada no mesmo contexto fático.

Pede o provimento para que a tentativa de homicídio seja desclassificada para disparo de arma de fogo e o apelado absolvido da posse irregular de arma de fogo de uso permitido por incidência princípio da consunção (ID 66586152/ ID 66586153).

O apelado pugna pelo
provimento parcial para que seja absolvido de ambos delitos (ID 66586155/ ID 66586156).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação do Ministério Público admitido como Recurso em Sentido Estrito, ante a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal (art. 579, do CPP) - Réu pronunciado pelo crime de homicídio tentado e porte de arma de fogo - Inconformismo Ministerial - Pretendida a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de disparo de arma de fogo, ante ausência de animus necandi - Alegações improcedentes - Presença de elementos probatórios que sustentam a versão de que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima - Analise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual - Aplicação do princípio ‘in dúbio pro societate’ - Matérias sujeitas à apreciação pelo Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 70601974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021